Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0700723-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: JOSE SOUZA CAETANO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Cláudio César Vitorio Portela, OAB/DF 29.410, em favor de José Souza Caetano, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Ceilândia-DF, em decorrência da coação ilegal que teria consistido no indevido decreto da prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a prática da conduta prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso I, do Estatuto do Desarmamento (porte de arma de fogo), que ocorreu em 01/02/2019, na cidade de Ceilândia/DF. O Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao receber o auto de prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória ao paciente, sob o compromisso de manter o endereço atualizado e de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo. Em razão de o paciente não ter sido encontrado no endereço declinado nos autos, decretou-se a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal (ID: Num. 53028044). Realizada a citação editalícia, foi determinada a suspensão do processo e do lapso prescricional, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal (ID: Num. 53028450). O mandado de prisão foi cumprido em 20/11/2019 (ID: Num. 53028454). A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, argumentando que o paciente possui endereço certo e que em nenhum momento furtou-se da aplicação da lei penal ou objetivou obstaculizar a instrução criminal, até porque sequer sabia da existência do presente processo, trazendo aos autos endereço atualizado. O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (ID: Num. 53536682). Em sede de habeas corpus, o impetrante alega que, embora ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada e mantida, exclusivamente, porque não foi localizado pessoalmente para responder à acusação, sem fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema da prisão, uma vez que nenhum elemento demonstra que o paciente esteja se furtando da aplicação da lei penal. Aponta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, nunca respondeu a nenhum processo criminal, é trabalhador, possui família constituída e residência fixa, satisfazendo todos os requisitos para responder ao processo em liberdade. Por fim, sustenta que a prisão é medida excepcional e no presente caso não se faz necessária, sendo cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado, sob ordem da autoridade coatora. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, ante a inexistência de fundamentação substanciosa, determinando a expedição de alvará de soltura, com a máxima urgência, substituindo a prisão por prisão domiciliar ou por outra medida do artigo 319 do CPP. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. De acordo com a decisão impugnada, por se encontrar em lugar incerto e não sabido pelo Juízo, decretou-se a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal nos seguintes termos: “(...) É o relatório. Decido. Merece prosperar o pedido de prisão preventiva, pois presentes os requisitos legals. Há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. O acusado foi preso em flagrante e, após audiência de custódia, colocado em liberdade condicionada às cautelares de proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação e comparecimento a todos os atos do processo (fl. 33). Todavia, deixou de cumprir as referidas condições. Assim, DECRETO a prisão preventiva de JOSE SOUZA CAETANO, com fundamento no artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Expeça-se, imediatamente, o competente MANDADO DE PRISÃO, com as cautelas e providências de estilo. Lado outro, cite-se o acusado por edital nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, conforme o requerido pelo Ministério Público às fls. 85/87”. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva consubstanciados na prisão em flagrante do denunciado, restando, assim, demonstrado o fumus comissi delicti. Com relação ao requisito “assegurar a aplicação da lei penal” (periculum libertatis), verifico que a mera mudança de endereço, não permite concluir pela intenção deliberada do réu de furtar-se à aplicação da lei penal, e não induz, de forma automática, situação de risco à aplicação da lei penal que justifique a decretação da prisão preventiva. O simples fato de o paciente não ter sido localizado para a citação pessoal não conduz à decretação da prisão preventiva. Além disso, não se pode confundir fuga com a não localização. Neste sentido, confira-se precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “3. O decreto de prisão preventiva do paciente decorreu tão somente de sua revelia. Ocorre que o art. 366 do Código de Processo Penal, que fundamenta a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, no caso de revelia, não impõe a prisão preventiva de forma automática, esta sempre exigindo fundamentação expressa nas hipóteses do art. 312 do mesmo diploma legal. A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, e citado por edital e ausência de apresentação de defesa, não constitui fundamentação válida, a autorizar a custódia cautelar, nos termos dos arts. 366 e 312 do CPP, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem”.(HC 319.449/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 25/11/2015). Além disso, observa-se que o acusado está sendo representado por um causídico, ora impetrante, e atualizou seu endereço para que possa ser localizado sempre que necessário. Além disso, o paciente possui emprego e é primário. Dessa forma, ausente, na espécie, circunstância fática que permita concluir pela existência de risco à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, não podendo subsistir o decreto de prisão preventiva pelo crime de porte de arma de fogo. No caso, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes, por ora, para assegurar a aplicação da lei penal. Fixo como medidas cautelares a proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a obrigação de informar eventual mudança de residência e a obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Caso não cumpridas as medidas cautelares, serão revogadas as medidas e o paciente será recolhido à prisão. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente (José Souza Caetano) nos autos da ação penal no 2019.03.1.001428-5, determinando a sua imediata soltura em relação ao delito tratado no processo acima citado (porte de arma de fogo), até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em Juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de JOSÉ SOUZA CAETANO, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso. Observe-se que, na presente hipótese, o paciente não poderá ser colocado em liberdade, uma vez que, em consulta aos sistemas deste TJDFT, verifiquei que no processo 0713226-71.2019.8.07.0009, em trâmite no Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, ele teve sua prisão preventiva decretada em 29/11/2019 para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do crime tipificado no artigo 121 do CP. Comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020 17:16:09. ROBSON BARBOSA Desembargador